Tribunal: TJDFT
Processo: 0043881-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Remessa Necessária Criminal Processo No: 0043881-67.2014.8.07.0001 Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator